Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704210-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para responder, querendo, ao apelo adesivo, no prazo legal. Na mesma oportunidade, informe o Distrito Federal se há débitos de ICMS/DIFAL em aberto, em nome da impetrante, relativamente ao exercício de 2022. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator